Tribunal: TJDFT
Processo: 0727138-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. NOMEAÇÃO PARA CARGO DE SECRETÁRIO DE ESTADO. CARGO DE NATUREZA POLÍTICA. ATO DISCRICIONÁRIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspender os efeitos do decreto de nomeação de Juracy Lacerda Cavalcante Júnior ao cargo de Secretário de Estado da Saúde do Distrito Federal. O agravante alega a existência de impedimentos legais e conflitos de interesse em razão de vínculos pretéritos do nomeado com o IGES-DF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito, diante da alegada ilegalidade na nomeação de agente para cargo político comissionado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.015, I, do CPC autoriza a interposição de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que versam sobre tutelas provisórias, sendo cabível o conhecimento do recurso.
4. A tutela de urgência exige demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do CPC.
5. O cargo de Secretário de Estado possui natureza política e é de livre nomeação e exoneração, nos termos do art. 37, II, da CF/1988, sendo ato discricionário da autoridade competente, insuscetível de controle judicial de mérito.
6. A jurisprudência restringe a intervenção judicial à verificação da legalidade do ato de nomeação, sendo possível apenas em hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade, manifesta ausência de qualificação técnica ou violação direta à ordem jurídica.
7. As alegações do agravante não evidenciam de forma inequívoca a existência de impedimento legal ou conflito de interesses atual e relevante que comprometa a legalidade da nomeação.
8. Há evidência de que o nomeado se desligou formalmente de funções anteriores e que eventual atuação em análise de contas do IGES-DF não configura, por si só, impedimento legal, dada a inexistência de competência decisória exclusiva e a atuação de órgãos de controle externo. Não se vislumbra, pois, probabilidade do direito alegado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A nomeação para cargo político de livre provimento somente pode ser objeto de controle judicial nas hipóteses excepcionais de ilegalidade manifesta, ausência de qualificação técnica ou afronta direta à ordem constitucional.
2. A mera existência de vínculo pretérito com instituição sujeita à atuação do nomeado não configura, por si só, situação de impedimento ou de conflito de interesses a justificar a concessão de tutela de urgência.
3. A análise de requisitos para concessão de tutela de urgência deve observar a probabilidade do direito com base em prova pré-constituída e risco concreto, não se satisfazendo com alegações genéricas ou conjecturas.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II; CPC, arts. 1.015, I, e 300; Lei 12.016/2009, art. 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, MS no 0715666-91.2024.8.07.0000, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 1a Câmara Cível, j. 09.09.2024, DJe 20.09.2024.